Tribunal: TJES
Processo: 5007567-95.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada
Data de julgamento: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007567-95.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALCIDES GERMANO ZIMMER e outros (2)

AGRAVADO: PREVIDENCIA USIMINAS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
VÍCIO
S
ELENCADO
S
NO ART.
1.022
DO CPC.

INEXISTÊNCIA.

1. -
O acórdão não padece do
s
vício
s apontados
pela embargante Previdência Usiminas
porque
nele restou expresso que “Em respeito ao princípio da fidelidade do título, a execução fundada em título executivo judicial deve guardar rigorosa relação com o que restou decidido e encontra-se estabilizado, impedindo que qualquer das partes se oponha aos seus termos, porquanto a matéria debatida se encontra abarcada pela eficácia preclusiva da coisa julgada. 3. Ainda que se considere que seria necessário haver descontos nos valores reconhecidos como devidos, tal questão deveria ter sido levada à apreciação durante o processo de conhecimento pela ora executada, para que, eventualmente, constasse expressamente no título executivo, o que não ocorreu. 4. A decisão deve ser reformada no que concerne à determinação de desconto do título de eventuais valores de contribuição dos assistidos, pois não há excesso de execução em relação a este ponto”.

2. -
De igual modo, o
acórdão não padece do
s
vício
s apontados
pelos embargantes Orly de Oliveira Nascimento e outros porque nele foi mencionado que “
A conduta do Magistrado, ao decotar, de ofício, o valor da verba honorária por compreender que a quantia ali elencada não guardava correlação com o que fora estabelecido no título executivo, é plenamente possível, uma vez que é autorizado ao magistrado, de ofício, retificar cálculo apresentado pela parte exequente para adequá-lo o que fora efetivamente previsto no título”,
restando esclarecido ainda que “Como, à época do arbitramento dos ônus sucumbenciais, o julgador não fez menção à distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais e tampouco houve impugnação nesse sentido, é válido admitir que a compensação se deu de forma integral, pois o contrário deveria constar expressamente no título executivo, com o correspondente arbitramento da verba honorária, o que não ocorreu”.

3. - C
onforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (AgInt no AREsp n. 1.085.670/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21-8-2023, DJe de 24-8-2023).

4. -
O prequestionamento pretendido
pela embargante
não se afigura viável porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento, só são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material (EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, DJe 19-05-2015).

5. - Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil hoje em vigor prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

6. -
O
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

7. -
Embargos de declaração
desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007567-95.2023.8.08.0000

EMBARGANTE/EMBARGAD
A
: PREVIDÊNCIA USIMINAS.

EMBARGAD
OS
/EMBARGANTE
S
: ORLY DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

1
) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
P
ELA

PREVIDÊNCIA USIMINAS.

Nas razões do recurso
(
id 7138475) alegou a embargante, em síntese, que: 1) “o acórdão recorrido entende não poder ser descontada a contribuição de assistido, sob o entendimento de não haver, o longo do processo de conhecimento, qualquer menção à necessidade de desconto”;
2) “constata-se que em nenhum momento do trâmite processual, o Regulamento do plano teria sido revogado ou sequer contestado, e portanto, o referido instrumento permanece válido e suas cláusulas devem ser observadas no cumprimento da obrigação determinada em sentença, inclusive as obrigações de custeio dos participantes”; e 3) deve ser realizado o prequestionamento.

Requereu o provimento do recurso “para que sejam sanados os vícios ora apontados, adotando este juízo tese explícita quanto aos pontos violados, aplicando-se, por conseguinte, os efeitos modificativos a r. decisão”.

O acórdão, contudo, não padece do
s
vício
s apontados porque
nele restou expresso que “Em respeito ao princípio da fidelidade do título, a execução fundada em título executivo judicial deve guardar rigorosa relação com o que restou decidido e encontra-se estabilizado, impedindo que qualquer das partes se oponha aos seus termos, porquanto a matéria debatida se encontra abarcada pela eficácia preclusiva da coisa julgada. 3. Ainda que se considere que seria necessário haver descontos nos valores reconhecidos como devidos, tal questão deveria ter sido levada à apreciação durante o processo de conhecimento pela ora executada, para que, eventualmente, constasse expressamente no título executivo, o que não ocorreu. 4. A decisão deve ser reformada no que concerne à determinação de desconto do título de eventuais valores de contribuição dos assistidos, pois não há excesso de execução em relação a este ponto”.

2
) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
POR

ORLY DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS.

Alegaram os embargantes
, em síntese, que: 1) “Dentre os inúmeros argumentos lançados no agravo que demonstram o descabimento da compensação integral de honorários na hipótese, não chegou a ser enfrentado por esta Col. Câmara o fato de que, ao julgar o caso concreto, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL determinou a majoração (em 10%) dos honorários sucumbenciais da Prev. Usiminas”; 2) deve ser “afastada a compensação integral da verba sucumbencial da fase de conhecimento, por se tratar de valores distintos”; e 3) “diante da iliquidez da verba honorária que seria destinada aos patronos da agravada (art. 369 do CC), não há que se falar em compensação de honorários sucumbenciais”.

Requereram o provimento do recurso para sanar as omissões apontadas.

O acórdão não padece dos vícios apontados porque nele foi mencionado que “A conduta do Magistrado, ao decotar, de ofício, o valor da verba honorária por compreender que a quantia ali elencada não guardava correlação com o que fora estabelecido no título executivo, é plenamente possível, uma vez que é autorizado ao magistrado, de ofício, retificar cálculo apresentado pela parte exequente para adequá-lo o que fora efetivamente previsto no título”,
restando esclarecido ainda que “Como, à época do arbitramento dos ônus sucumbenciais, o julgador não fez menção à distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais e tampouco houve impugnação nesse sentido, é válido admitir que a compensação se deu de forma integral, pois o contrário deveria constar expressamente no título executivo, com o correspondente arbitramento da verba honorária, o que não ocorreu”.

Vale lembrar que
conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (AgInt no AREsp n. 1.085.670/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21-8-2023, DJe de 24-8-2023).

O prequestionamento pretendido
pela embargante
não se afigura viável porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento, só são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material (EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, DJe 19-05-2015).

Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil hoje em vigor prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, saliento que o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

3
)
DISPOSITIVO

P
elos motivos expostos,
nego provimento
a ambos os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator

Voto com o relator